Tribunal: TJBA
Processo: 8057720-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057720-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AGRO PAIS & FILHOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS BORBOREMA BENTO, RODRIGO ALVES FREIRE, ALEXANDRE BARRETO URQUIZA, PAULO TAVARES MATIAS DE ANDRADE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VEDAÇÃO. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. POSSIBILIDADE CONDICIONADA AO DEPÓSITO DOS VALORES NA FORMA E MODO CONTRATADOS. POSSIBILIDADE. ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Agravante ingressou com o presente recurso visando a revogar a tutela antecipada deferida no primeiro grau, que determinou a abstenção da negativação do Agravado, a manutenção da posse por este, mediante depósito das parcelas vencidas e vincendas na forma e modo contratados.

2. Entendimento firmado pelo STJ e demais Tribunais no sentido de que para não ser inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e manter na posse do bem, condiciona-se ao depósito judicial efetuado na forma e modo originalmente contratados, até decisão final da lide.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8057720-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante AGRO PAIS & FILHOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13